Tribunal: TCU
Processo: 015.579/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações expedidas por meio de acórdão proferido em auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado da Bahia para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2802/2019-TCU-Plenário , exarado em processo de auditoria relativa aos precatórios do Fundef; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente, exclusivamente em relação ao Município de Ibicaraí/BA, o item 9.1.1 do Acórdão 2802/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumprido, pelos municípios de Ribeira do Amparo/BA, Barreiras/BA, Santaluz/BA, e Cipó/BA, o item 9.1.1 do Acórdão 2802/2019-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não cumprido, pelo Município de Ibicaraí/BA, o item 9.1.6 do Acórdão 2802/2019-TCU-Plenário ; 9.4. considerar não cumprido, pelo Município de Pilão Arcado/BA, o item 9.1.10 do Acórdão 2802/2019-TCU-Plenário ; 9.5. ordenar à Segecex a constituição de processos apartados de tomada de contas especial e a citação dos responsáveis, visando à recomposição da conta vinculada do Fundef pelos municípios de Barreiras/BA, Cipó/BA, Ibicaraí/BA, Pilão Arcado/BA, Ribeira do Amparo/BA e Santaluz/BA, em razão do descumprimento dos itens monitorados; 9.6. dar ciência, ao Ministro de Estado da Educação, da constituição de processos de tomada de contas especial, ordenada no item 9.5, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno; e 9.7. arquivar o presente processo.